Tribunal: TJSP
Processo: 2041065-82.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão de ver aplicado no presente caso o CPC/2015 que não estava vigente quando da decisão e da interposição do recurso de agravo de instrumento – Hipótese, ademais, em que sequer houve fixação de verba honorária na decisão recorrida, sendo incabível se cogitar da regra de majoração em grau de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão de ver aplicado no presente caso o CPC/2015 que não estava vigente quando da decisão e da interposição do recurso de agravo de instrumento – Hipótese, ademais, em que sequer houve fixação de verba honorária na decisão recorrida, sendo incabível se cogitar da regra de majoração em grau de recurso - Caráter infringente – Descabimento.

Embargos rejeitados.